Tribunal: TJDFT
Processo: 0727215-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727215-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO KENNEDY DE BARROS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por JOÃO KENNEDY DE BARROS (autor), tendo por objeto a decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais n.o 0718571-94.2023.8.07.0003 proposta pela ora agravante em desfavor de AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 162133243, autos de origem): “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. JOÃO KENNEDY DE BARROS pleiteou tutela antecipada de urgência, em petição inicial íntegra, a fim de compelir a requerida a autorizar e custear "a cobertura das despesas com o tratamento de que o autor necessita, incluindo a estrutura hospitalar, todos os materiais e dispositivos de saúde solicitados pelo profissional que o assiste e honorários da equipe". Anexou documentos. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Segundo Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, Página 623, 57a Edição), os requisitos para concessão da antecipação de tutela podem ser resumidos, conformeconsignado pela doutrina tradicional, em: fumus boni iuris e periculum in mora. Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini (Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2, 16a Edição) explicitam estar empregado o termo probabilidade do direito para designar “um grau de convicção menor do que o suposto para o julgamento final”, a qual se dá em “cognição sumária, não exauriente, superficial”. Conforme relatório de solicitação médica, “devido ao edentulismo, quantidade óssea pequena ou quase inexistente para as estruturas funcionais, será necessário reabilitação funcional por meio de reconstrução óssea dos maxilares atróficos com fixação de materiais especiais em ambiente hospitalar sob anestesia geral”, ID 162075494. Em sede de cognição sumária não é possível vislumbrar a probabilidade do direito à cobertura do procedimento relatado, por ser necessária a dilação probatória a fim de se verificar se o procedimento requerido estaria ou não incluído na segmentação hospitalar para a sua realização, ou se seria este de segmento odontológico, hipótese na qual não haveria a cobertura obrigatória. Conforme entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal, haveria obrigatoriedade de cobertura, em caso de indispensável internação hospitalar para realização da cirurgia odontológica: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO PROCEDIMENTO. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A fim de que seja deferido o pedido de tutela de urgência, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Na Resolução Normativa no 465/21 da ANS constam os procedimentos obrigatórios a serem prestados pelos planos de saúde. 3. Muito embora cirurgias buco-maxilo-faciais estejam elencadas como procedimentos obrigatórios, não há cobertura para procedimentos odontológicos, a não ser que haja a comprovação da necessidade de internação hospitalar para a sua realização. 4. Havendo divergência quanto ao tipo de procedimento a ser realizado, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada, sendo necessária a dilação probatória a fim de averiguar tal questão. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1440964, 07054382820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, quando há dúvida se o procedimento é médico ou de reabilitação oral da segmentação odontológica, que não tem cobertura contratual, impõe-se a dilação probatória, pois a intervenção médica neste último caso seria apenas em relação a anestesia, atividade privativa da medicina: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. AMIL. ART. 300. CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NATUREZA. MÉDICO OU DE REABILITAÇÃO ORAL. ODONTOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ANS. JULGAMENTO. SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. 1. O art. 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios, regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tem natureza taxativa, segundo entendimento da Segunda Seção do STJ no julgamento dos EREsp no 1886929 e EREsp no 1889704. 3. A negativa da agravada para o procedimento cirúrgico ocorreu em razão da discussão inerente à natureza do tratamento, se médico ou de reabilitação oral da segmentação odontológica, que não tem cobertura contratual. 4. Os documentos que instruem o pedido deixam dúvidas razoáveis quanto à natureza dos procedimentos solicitados, conforme ponderado na decisão recorrida. Contudo, adianto, sem prejuízo da instrução, que a cirurgia buco-maxilo-facial, para correção de ATM, é, tradicionalmente, realizada por cirurgiões dentistas. Podem ser praticadas por médicos, mas não é o padrão. A intervenção médica, quando realizada por cirurgião dentista, é apenas para a anestesia geral, que é especialidade médica. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1605359, 07170315420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que não há qualquer informação acerca de risco à vida do autor. Embora não se ignore o “quadro de angústia, aflição, sofrimento e noites mal dormidas, por força da preocupação com as consequências que a demora na solução do problema poderá acarretar”, o autor conta com 58 (cinquenta e oito) anos de idade e não há notícia de que o problema diagnosticado não possa provisoriamente ser amenizado com o uso de prótese dentária. Para Luiz Guilherme Marinoni (Novo Curso de Processo Civil, Volume 2, Página 209, 2a Edição), o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” podem ser resumidos como o perigo na demora, posto viabilizar “tanto uma tutela contra o ilícito como uma tutela contra o dano”. Assim, o perigo na demora se apresenta, conforme Humberto Theodoro Júnior, “quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo”. Ou seja, o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. Ausentes esses requisitos, deve ser indeferida a tutela de urgência, como já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. PRETENSÃO DE DECISÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 300, CPC). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão de tutela de urgência antecipatória pressupõe, além da verossimilhança do direito - probabilidade do direito - o risco de dano ou ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 2. Se a parte pretende a obrigar o plano de saúde a autorizar e a efetuar a cobertura de cirurgia, mas a prova documental inicial - relatórios médicos - não apontam haver qualquer emergência ou urgência - é recomendável que a apreciação judicial ocorra no momento próprio, de modo a se respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Qualquer mudança no cenário fático permitiria a reapreciação do pedido de tutela de urgência, não se evidenciando assim qualquer prejuízo à parte suplicante. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1199916, 07224803220188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIRURGIA REPARADORA. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROCEDIMENTO ELETIVO. I - Não se concede a tutela antecipada quando ausentes os requisitos legais, em especial, quando os documentos que instruem o processo não evidenciam o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em face da ausência de qualquer referência à urgência do procedimento cirúrgico indicado. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1195396, 07074736320198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.”. Em suas razões recursais (ID 48754319), afirma que a agravada se negou a custear o procedimento cirúrgico de urgência, que consiste nas seguintes intervenções “osteotomia alvéolo-palatinas, osteotomias segmentares da maxila e osteotomias crânio-maxilares complexas”. Noticia que a negativa da agravada está fundada na ausência de cobertura contratual, pois entende que se trata de procedimento odontológico. Argumenta que se trata de procedimento de urgência, que o paciente sofre dores ao se alimentar e não pode utilizar prótese dentária. Discorre sobre a necessidade da concessão da antecipação da tutela de urgência, diante do perigo da demora para o paciente. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada arque com todos os custos do procedimento cirúrgico prescritos em favor do agravante, incluindo estrutura hospitalar, matérias e honorários da equipe. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. A decisão agravada concedeu ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante postula que a agravada seja obrigada ao pagamento imediato de todos os custos necessários dos procedimentos cirúrgicos prescritos em seu favor, quais sejam, osteotomia alvéolo-palatinas, osteotomias segmentares da maxila e osteotomias crânio-maxilares complexas, incluindo a internação hospitalar, anestesia, materiais necessários e honorários da equipe. Analisando os autos originários constata-se que o pedido da agravante foi indeferido pela agravada, ao argumento de que os procedimentos solicitados são da esfera odontológica. Observa-se, ainda, que a agravada determinou a instauração de junta médica, nos termos determinados pela RN no 424/2017 da ANS, para dirimir a divergência assistencial. A junta médica emitiu parecer pelo indeferimento do pedido, cujos fundamentos transcrevo a seguir: (ID 162075648, autos de origem) “Códigos e materiais negados. Trata-se de procedimento odontológico, com cobertura específica pela segmentação odontológica, sem apresentar cobertura pela segmentação hospitalar. De acordo com a medicina baseada em evidências, através de estudos científicos, concluímos que esse procedimento solicitado não é adequado ao caso. O procedimento deve ser realizado em consultório odontológico, sob anestesia local.”. Assim sendo, verifica-se que o parecer da junta médica concluiu que o procedimento cirúrgico postulado tem natureza odontológica e não necessita de centro cirúrgico. Conforme prevê a cláusula 11.1.19 do contrato firmado entre as partes, os procedimentos odontológicos, salvo os previstos no rol da ANS, estão excluídos da cobertura (ID 162075493 – pág 23). Assim, tratando-se de procedimentos odontológicos somente haverá a obrigatoriedade de cobertura se comprovada a necessidade de internação hospitalar, conforme disposto no art. 19, inciso IX, da Resolução Normativa n.o 465 da ANS. Em juízo de cognição perfunctório, verifica-se que não há consenso quanto ao procedimento indicado, bem como sobre se há a necessidade de ser realizado em ambiente hospitalar ou consultório odontológico. Trata-se, no caso, de questão controvertida, que necessita de dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo diante da especificidade do procedimento cirúrgico a ser realizado, bem como das divergências quanto ao tratamento adequado. Em casos semelhantes, o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de se aguardar a instrução probatória. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido para determinar que o plano de saúde autorize a cobertura de procedimentos bucomaxilofaciais e fornecimento dos materiais médicos e OPMEs necessários para execução das cirurgias. 2. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo. 3. No caso, do aludido elemento probatório relativo ao quadro de saúde da parte agravante, não se revela o caráter de emergência/urgência do procedimento alegado na inicial, e reiterado nas razões recursais, notadamente porque diante da fundamentada negativa do plano, constante em documentos nos autos de origem, parece evidente que a terapêutica para a doença sofrida pela agravante está afeta a odontologia cirúrgica, a qual, em princípio, não se encontra acoberta pelo plano, nem tampouco pela norma regulamentar citada no agravo. 4. Inexistindo risco imediato ao objeto da lide, porquanto ausente risco de morte ou grave degradação do estado de saúde da agravante, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1609236, 07179097620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. JUNTA MÉDICA. NEGATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em que a autora requereu que a operadora demandada seja obrigada a autorizar e a arcar com todos os custos necessários à realização imediata do procedimento cirúrgico prescrito em seu favor ("Osteotomia alvéolo-palatina - 1x" e "Reconstrução total com prótese e ou enxerto ósseo - 1x"), incluindo-se o internamento, anestesia, todos os materiais necessários e demais elementos que forem utilizados durante a intervenção cirúrgica. 2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese, é possível verificar que a pretensão liminar almejada pela agravante na inicial deixou de atender aos pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, notadamente em função da ausência de probabilidade do direito alegado. 4. Embora o relatório emitido pelo dentista da parte agravante recomende o procedimento cirúrgico odontológico, verifica-se que o plano de saúde, em cumprimento à Resolução Normativa no 424/2017 da ANS, fundamenta a negativa do tratamento em parecer técnico desfavorável por meio de junta odontológica em divergência à solicitação do dentista da autora acerca da cobertura pela segmentação hospitalar, consignando que "o procedimento deve ser realizado em consultório odontológico, sob anestesia local". 5. Nesse contexto, não há verossimilhança nas alegações da parte, no sentido de que houve recusa indevida do plano de saúde em autorizar as despesas relacionadas à cirurgia prescrita. 5.1. A negativa de cobertura decorreu com amparo em análise realizada por junta odontológica instaurada para resolução de dissenso entre o cirurgião assistente e o médico da operadora acerca do tratamento prescrito, nos termos da regulação normativa (Resolução Normativa no 424/2017). 6. Outrossim, a correta análise dos fundamentos que aparam a negativa da junta do plano de saúde, assim como a real necessidade da realização do procedimento cirúrgico com o fornecimento dos materiais e suporte anestésico solicitados pelo dentista da recorrente demandam a respectiva dilação probatória. 7. Precedente: "2. A Resolução normativa n° 424/2017 dispõe sobre os critérios para realização de junta médica sobre o procedimento requerido. Realizada Junta Médica que não fora impugnada pela parte agravante, o parecer foi negativo para o custeio da cirurgia. 3. Em princípio, legítima a recusa da cobertura pelo plano de saúde, portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, não é possível obrigar o plano de saúde a autorizar e custear a cirurgia pretendida liminarmente, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia." (07517486320208070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 11/5/2021). 8. Agravo de instrumento improvido. 8.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1715983, 07095449620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, embora o relatório do cirurgião dentista indique a necessidade do procedimento com urgência, verifico que não consta do relatório a existência de risco imediato de morte ou de danos irreparáveis para o paciente que justifiquem a concessão da medida antecipatória, sem que se possa aguardar o contraditório. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOSNÃO DEMONSTRADOS. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. REGULAR DESLINDE PROCESSUAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante, no prazo de cinco dias, autorize e custeie a realização da cirurgia ortognática, incluídos todos os materiais e próteses necessárias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada a R$ 100.000,00. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. No caso, embora os relatórios médicos indiquem a necessidade do procedimento em virtude da deformidade dento-esquelética (CID: K07.2), não atestam a existência de risco imediato de morte ou de danos irreparáveis para a paciente que justifiquem a concessão da medida antecipatória. 4. Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência pleiteada deve ser indeferida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1607029, 07189524820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não restou demonstrada de plano a probabilidade do direito afirmado, devendo a questão ser objeto de dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora